Tribunal: TJDFT
Processo: 0761797-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0761797-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA CRISTINA DA CUNHA FILIPPI DESPACHO Verifica-se que o acórdão proferido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA